Tribunal: TJDFT
Processo: 0741523-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0741523-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BOUDENS ROCHA, LUCIANA RIBEIRO AUCELIO, ROSINEIDE RODRIGUES MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Ribeiro Aucelio, Francisca Maria de Araujo Boudens Rocha e Rosineide Rodrigues Muniz contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 205036740 do processo n. 0703843-66.2024.8.07.0018) que, nos autos cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR n. 21 afetado por este e. Tribunal. Verifica-se, contudo, que o Distrito Federal interpôs o agravo de instrumento n. 0738293-89.2024.8.07.0000, relativo ao mesmo processo de origem, no qual se discute, especificamente, a própria legitimidade ativa ad causam das exequentes Luciana Ribeiro Aucelio e Francisca Maria de Araujo Boudens Rocha, à luz do mesmo incidente de resolução e demandas repetitivas. Ante a situação de prejudicialidade entre os referidos recursos, com a possiblidade de extinção do processo de origem por ausência de uma das condições da ação e, consequentemente, o não conhecimento do presente recurso por perda superveniente de objeto, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento n. 0738293-89.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora